Tribunal: TJDFT
Processo: 0752036-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0752036-21.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA RECORRIDO: CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA, FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA DESPACHO Intime-se a recorrente para anexar aos autos as guias correspondentes ao valor das custas processuais e preparo propriamente dito, que podem ser emitidas em caráter de simulação pelo Sistema de custas deste Eg. TJDFT, de modo a viabilizar a análise do pedido formulado por meio da petição ID 70542519. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 24 de abril de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito